Tribunal: TCU
Processo: 031.079/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ricardo Gomes Barbosa contra decisão que considerou ilegal o ato de reforma do recorrente em face de irregularidade no pagamento de gratificação adicional por tempo de serviço.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Ricardo Gomes Barbosa, militar reformado do Exército, contra o Acórdão 7127/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras providências, considerou ilegal o ato de reforma do recorrente. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos artigos 48 da Lei 8.443/1992, 17, inciso VII, 277, inciso II, 285 e 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do recurso interposto por Ricardo Gomes Barbosa e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Comando do Exército com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.